Tribunal: TJMT
Processo: 1008091-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008091-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S)
CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a sua prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 2o da Lei n.o 12.850/13.
Como vertente ensejadora da presente impetração, aduz fazer jus à extensão do benefício concedido liminarmente no Habeas Corpus n.o 1001714-97.2020.8.11.0000, manejado em prol do corréu Josivaldo Maria da Silva, porque afirma que se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma, a permitir a incidência do art. 580 do CPP; afinal, foi recolhido ao cárcere em 11/03/2019, ou seja, há mais de um ano, e ambos foram incursionados na mesma norma penal incriminadora quando do oferecimento da denúncia, sendo ainda o paciente primário, de bons antecedentes e exercente de trabalho lícito, “não sendo aconselhável” (sic) mantê-lo preso “em época de aplicação de medidas urgentes com a finalidade de evitar a proliferação do Covid-19” (sic).
Alude, em abono à sua tese, que o decreto de prisão carece de fundamentação concreta e idônea, e o magistrado a quo não tem cumprido as disposições do art. 316, parágrafo único, do CPP, pertinentes à reanálise periódica da necessidade da prisão preventiva, logo, segundo sua intelecção, em se tratando de apreensão de quantidade ínfima de entorpecentes e não sendo o paciente sujeito dotado de periculosidade, afiguram-se suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
Forte em tais premissas, requer a concessão liminar da ordem para que seja estendidos ao increpado os efeitos da tutela de urgência deferida em benefício do corréu paradigma, revogando-se a prisão preventiva decretada e submetendo-se o acusado Carlos Lucian Dorta de Oliveira às restrições não prisionais do art. 319 do CPP, com a subsequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, pela confirmação da medida liminar ora vindicada, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39260990 ao ID 39263469.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1008003-46.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva do jus ambulandi.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios de que o paciente e demais comparsas seriam integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e estariam arquitetando o cumprimento de odiosa ordem emanada da facção, consistente no assassinato de treze pessoas, dentre as quais policiais, haja vista terem sido flagrados reunidos em uma residência na posse de considerável quantidade de narcóticos [maconha e cocaína] e outros materiais comumente usados no tráfico de drogas, além de dinheiro em espécie, e diversas armas de fogo e munições; ocasião em que vários suspeitos teriam se assumido como membros do Comando Vermelho em Mato Grosso, para o qual realizam o comércio malsão e praticam outros delitos, como homicídios e roubos, a mando do sujeito identificado como “Marreta”.
À vista disso, o d. juízo singular considerou indispensável a prisão preventiva para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, por ser de demasiada gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão das manifestas periculosidade e ousadia na forma de agir do grupo delituoso, além de frisar a expressiva quantidade de drogas apreendidas. Outrossim, ressaltou que existe um risco concreto de reiteração criminosa por parte do increpado, inferido do histórico criminal que ostenta, haja vista responder ao Processo Executivo de Pena n.o 2880-65.2017.811.0008 – Código: 123415, por roubo.
Desse modo, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está embasado em fatos e provas contidos nos autos, que demonstram a satisfação dos requisitos normativos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, além de encontrar suporte na jurisprudência consolidada desse eg. Tribunal de Justiça, materializada nos Enunciados Orientativos n.o 6 e n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que o impetrante afirme a existência de violação à norma do art. 316, parágrafo único, do CPP, porque a d. autoridade judiciária de 1o grau não teria reanalisado a necessidade da medida constritiva que perdura há mais de 90 (noventa) dias, friso que tal fato se constitui em mera irregularidade incapaz de eivar de vício a prisão preventiva que está embasada em título judicial devidamente fundamentado, como, aparentemente, é o caso em apreço.
Por outro lado, no que tange à pretensa aplicação do princípio da isonomia, nessa fase de cognição prévia, nem de longe encontro igualdade nas situações fático-processuais do paciente e do corréu Josivaldo Maria da Silva, pois, diversamente do paradigma, Carlos Lucian Dorta de Oliveira ostenta outros registros criminais, inclusive, uma condenação transitada em julgado; demais disso, segundo consta da denúncia, com ele foram apreendidos R$ 500,00 em espécie e comprovantes de depósito do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, a revelar a sua aparente personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, a tornar inviável, por ora, a aplicação do disposto no art. 580 do CPP.
Desta feita, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não vislumbro razões para conceder a liberdade ao paciente, uma vez que, aparentemente, existem justificativas plausíveis a revelar o periculum libertatis, o que, à primeira vista, torna insuficiente a aplicação das medidas substitutivas do art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados pelo encarcerado, os quais, aliás, “(...) não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo no. 43, Disponibilizado em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA.
No entanto, de ofício, determino ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT que, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP e propõe o art. 4o da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, revise de imediato e fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva do paciente e demais corréus na Ação Penal n.o 0002172-44.2019.8.11.0008 – cód.: 149775 e, na sequência, preste informações no presente habeas corpus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator